Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-18.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002383-18.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Sucessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILEY DAS GRACAS SERPA ALESSI - CPF: 466.016.271-00 (APELANTE), ROSE MARY GRAHL - CPF: 598.504.189-15 (ADVOGADO), RUBENS MARCEL SERPA ALESSI - CPF: 028.324.541-78 (APELANTE), RUBIA SERPA ALESSI - CPF: 016.904.021-64 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RUI ANGELO ALESSI - CPF: 078.630.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SENTENÇA EXTINTIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INICIAL INSTRUÍDA COM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Se a inicial foi instruída com elementos mínimos que evidenciam a relação jurídica existente entre as partes, merece reforma a sentença que extinguiu o feito por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, devendo ocorrer o prosseguimento normal do feito, com a consequente distribuição dinâmica do ônus da prova.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002383-18.2023.8.11.0010

APELANTES:

MARCILEY DAS GRACAS SERPA ALESSI; RUBIA SERPA ALESSI E RUBENS MARCEL SERPA ALESSI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCILEY DAS GRAÇAS SERPA ALESSI; RUBIA SERPA ALESSI
e
RUBENS MARCEL SERPA ALESSI
,

contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara da Comarca de Jaciara
, Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no
1002383-18.2023.8.11.0010,
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, 330, inciso III e 512, todos do CPC e julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Sem custas ou honorários sucumbenciais, visto que a triangulação processual não foi formada.

Inconformados, os apelantes defendem que
“o caso em apreço trata-se de Liquidação Provisória de Sentença promovida em razão da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no 0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior (Recurso Especial no 1.319.232 – DF, Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014)(sic)
.

Assevera que “
na presente liquidação, o juízo “a quo”, determinou a juntada de todos os julgados de recursos da ACP, indicando que o requerente poderia, adequar os termos de sua pretensão, em momento algum consignando a obrigatoriedade de fazê-lo” (sic).

Argumenta que promoveu a juntada dos julgados, bem como, esclareceu a respeito da existência de interesse processual, considerando a subsunção fática da hipótese analisada à sentença liquidanda
(sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito, com o reconhecimento do equívoco cometido pelo juízo a quo, que extinguiu a liquidação (Id. 187673696).

Contrarrazões ofertadas no Id. 187674650.

O preparo foi recolhido (Id. 187673697).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
MARCILEY DAS GRAÇAS SERPA ALESSI, RUBENS MARCIEL SERPA ALESSI E RUBIA SERPA ALESSI
ajuizaram liquidação de sentença contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando liquidarem a sentença proferida na

Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF, que determinou que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil S.A. à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90).

Na Ação Civil Pública - ACP em questão, os réus foram condenados, solidariamente, à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal.

Ao receber o feito e percebendo a ausência de documentos essenciais ao processamento do feito, o Juízo determinou a intimação dos apelantes para demonstrarem a adequação da via eleita e, consequentemente, a presença de interesse processual e a juntada de todos os recursos da ACP (id. 187673690).

Sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, 330, inciso III e 512, todos do CPC e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Inconformados, os recorrentes interpõem o presente apelo sob o argumento de que “
o requerente promoveu a juntada dos julgados solicitados, bem como, esclareceu a respeito da existência de interesse processual, considerando a subsunção fática da hipótese analisada à sentença liquidanda
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito, com o reconhecimento do equívoco cometido pelo juízo
a quo
, que extinguiu a liquidação de sentença.

Pois bem. A insurgência recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, 330, inciso III e 512, todos do CPC, sob o argumento de que o
agravante não trouxe aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação para fins de embasar a pretensão de liquidação de sentença por arbitramento.

Os autores/agravantes sustentam que “
na presente liquidação, o juízo “a quo”, determinou a juntada de todos os julgados de recursos da ACP 94.0008514-1, indicando que o requerente poderia, adequar os termos de sua pretensão, contudo, afirma que em momento algum consignou a obrigatoriedade de fazê-lo” (sic),
sendo que assiste razão aos recorrentes.

Digo isso, porque os documentos juntados pelos autores comprovam minimamente a relação jurídica estabelecida entre as partes (Cédula Rural Pignoratícia – Id. 122930766; ACP no 94.0008514-1 – Id.122930767 e Resp 1.319.232 – DF – Id. 122930773 – autos de origem) e sentença proferida na Ação Civil Pública.

Assim, observa-se que o autor instruiu a inicial com os documentos necessários ao seu processamento, não havendo falar em ausência de documentos indispensáveis.

Além do que, se a inicial foi instruída com elementos mínimos que evidenciam a relação jurídica existente entre as partes, não há que se falar extinção do feito por indeferimento da inicial, ainda mais quando à espécie é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, havendo a distribuição dinâmica do ônus da prova.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANOS ECONÔMICOS – PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA –
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS
–
APLICABILIDADE CDC
– DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro (Art. 267, do CC). Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do C. Civil, sendo descabido o chamamento ao processo. Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Quando a parte autora instrui o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto da lide, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial. “A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.
(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015)”. (TJ-MT - AGR: 10045356920238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – DESNECESSIDADE – INICIAL INSTRUÍDA COM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
EXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1o DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
Se a inicial foi instruída com elementos mínimos que evidenciam a relação jurídica existente entre as partes, não há que se falar em emenda da inicial, ainda mais quando à espécie é aplicável o Código de Defesa do Consumidor
.
(TJ-MT 10213432320218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença extintiva, a fim de determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023